Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO EM RAZÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO ALIENANTE.
1. A comissão de corretagem é devida quando comprovada a autorização dada pelo alienante ao corretor, ainda que verbal, para venda do imóvel, e que este, efetivamente, tenha promovido a aproximação das partes.
2. Apelo não provido.